Tribunal: TJDFT
Processo: 0006147-93.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. SENTENÇA. ADSTRIÇÃO À CAUSA DE PEDIR E AO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA.
I. Inovação defensiva no plano recursal é incompatível com os artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil.
II. Não há julgamento extra petita na hipótese em que o juiz condena o alimentante a custear plano de saúde para o alimentando sem se afastar do objeto da demanda.
III. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil.
IV. Em se tratando de filho menor, presume-se, de forma absoluta, a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
V. Atendida a proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, devem ser mantidos os alimentos devidos pelo pai para a manutenção da filha menor.
VI. Estipulada pensão alimentícia em percentual da remuneração do alimentante suficiente para o cumprimento do seu dever de sustento, não se justifica a imposição adicional de custeio de plano de saúde, sobretudo quando o alimentante é beneficiário de plano de saúde da genitora.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.